Tribunal: STF
Processo: ARE 653882
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONTRATO DE TRABALHO. SÚMULA N. 288/TST. HORAS EXTRAS. AFASTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. REGULAMENTOS DE 1967 e 1997. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N. 18/SBDI-1/TST. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    4. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. 



    5. Súmula 454: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: RECURSOS DE REVISTA DA PREVI E DO BANCO DO BRASIL S.A. - MATÉRIAS COMUNS. 



    I) HORAS EXTRAS - INTEGRAÇÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 18, I, DA SBDI-1 DO TST. Conforme assentado na Orientação Jurisprudencial 18, I, da SBDI-1 do TST, as horas extras não integram o cálculo da complementação de aposentadoria dos empregados do Banco do Brasil S.A. Assim, o acórdão regional merece reforma, para se adequar à jurisprudência pacificada desta Corte Superior. 



    II) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SINDICAL - VERBA INDEVIDA - SÚMULA 219 DO TST. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior, consubstanciada na Súmula 219, firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios, nesta Justiça Especializada, nunca superior a 15%, não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida por sindicato da sua categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do seu sustento ou do de sua família. 



    2. Assim sendo, o Regional, ao entender que os honorários advocatícios em comento eram devidos, embora o Autor não estivesse assistido pelo sindicato de sua categoria profissional, contrariou a referida súmula, deve ser reformada a decisão. 



    Recursos de revista parcialmente conhecidos e providos. 



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.